Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de JOSÉ ALLE HAIDAR FILHO e ORGANIZAÇÕES ALLE LTDA, que indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do executado/agravado. Em suas razões recursais, o agravante alega que, não tendo localizado quaisquer bens penhoráveis dos executados/agravados, requereu a adoção de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, que tem por objeto o pagamento da quantia devida, o que foi indeferido pelo magistrado a quo e acarretou a interposição deste agravo de instrumento. Entende que tais medidas coercitivas são formas de assegurar o cumprimento da obrigação, que estão respaldadas nos artigos 4° a 6° do Código Civil, bem como no artigo 139 do Código de Processo Civil e que não vão de encontro a qualquer princípio norteador do ordenamento jurídico pátrio. Acosta jurisprudência em apoio a sua tese e, ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte do primeiro executado, ora agravado. Preparo recolhido (ID 17141873). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Isso porque, apesar das alegações despendidas e nada obstante o agravante ter realizado diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis do agravado/executado para satisfazer seu crédito, não vislumbro, por ora, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Isto porque, a apreensão de passaporte e a suspensão da carteira de habilitação revelam-se, ao menos em uma análise superficial, medidas coercitivas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade aos executados, devendo responder pela dívida seu patrimônio e não a pessoa do devedor. Neste sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas e desproporcionais. II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na ação de execução de título extrajudicial, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC/15. III Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1069762, 07115906820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados/executados para, querendo, ofertar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.